Tribunal: TJDFT
Processo: 0700399-50.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LAUDO PERICIAL. PRESCINDÍVEL. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELOS REGISTROS DE FOTOGRAFIAS DAS LESÕES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO RECONHECIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A ausência de laudo de lesões corporais nos autos não é suficiente para o reconhecimento da nulidade. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a materialidade delitiva pode ser demonstrada por outros meios de prova, como a prova oral e a juntada de fotografias de lesões da vítima.
2.Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal em desfavor da vítima, sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida, corroborada pelo registro de fotografias das lesões, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
3. Em consonância com julgados do STJ, o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, como o depoimento coeso e seguro prestado pela vítima na delegacia e ratificado em juízo, associado às fotografias tiradas no dia do registro da ocorrência policial, os quais comprovam as agressões sofridas por ela e não deixam qualquer dúvida acerca da prática do crime de lesão corporal imputada ao acusado.
4. A configuração da legítima defesa como excludente de ilicitude requer a comprovação do atendimento aos requisitos do artigo 25 do Código Penal, que exige o uso "moderado" dos "meios necessários" ao se repelir "injusta agressão", em concomitância.
5. Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato quando as agressões praticadas pelo réu geraram lesões aparentes na vítima, devidamente atestadas por fotografias.
6. Recurso desprovido.